Tribunal: TJDFT
Processo: 0703492-79.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0703492-79.2026.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: André Luis Cunha Silva Agravados: Comex Administradora de Consórcios S/A e outros D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por André Luis Cunha Silva contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, no curso dos autos do processo no 0722273-65.2025.8.07.0007. A concessão da pretendida gratuidade de justiça é admitida desde que seja efetivamente provada a alegada hipossuficiência econômica. Feitas essas considerações concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o recorrente demonstre a alegada condição de hipossuficiência econômica ou para que efetue, desde logo, o pagamento do valor referente ao preparo recursal. Publique-se. Brasília-DF, 5 de fevereiro de 2026. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator